Tribunal: TJES
Processo: 5000417-80.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-80.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANIA WRUCK

APELADO: DARLENE KUKI KEHL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000417-80.2021.8.08.0017

APELANTE: WANIA WRUCK

APELADA: DARLENE KUKI KEHL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESCRIVENTE JURAMENTADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE VÍNCULO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELEGATÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por Wania Wruck em face de Darlene Kuki Kehl, objetivando a reintegração no cargo de Escrevente Juramentada do Cartório de Notas e Registro Civil de Domingos Martins/ES, com o pagamento de vencimentos retroativos a 10 de junho de 2019. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da delegatária da serventia. A autora interpôs apelação sustentando que a legitimidade deveria ser aferida
in status assertionis
e que a gestão de pessoal cabe exclusivamente ao titular da serventia, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.935/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a delegatária de serventia extrajudicial é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca a reintegração em cargo de natureza pública (escrevente juramentado) e o pagamento de vencimentos correspondentes, ou se a demanda deveria ser direcionada contra o Estado do Espírito Santo, delegante do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida conforme a causa de pedir e o pedido formulado, conforme a teoria da asserção (art. 17 do CPC; STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.377/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18.2.2025).

4. A autora não pleiteia vínculo trabalhista regido pela CLT, hipótese que atrairia a responsabilidade direta da delegatária pela gestão de pessoal (arts. 20 e 21 da Lei nº 8.935/94), mas sim reconhecimento de vínculo estatutário ou especial e reintegração em cargo público, regido por normas aplicáveis aos servidores públicos (art. 48, § 2º, da Lei nº 8.935/94).

5. A natureza pública do vínculo alegado desloca a responsabilidade para o ente estatal delegante, pois somente o Estado pode manter ou extinguir cargo público. A delegatária não detém competência para criar ou assegurar vínculo estatutário, sendo responsável apenas pela gestão privada da serventia.

6. A jurisprudência do STF firmou, nos Temas 777 e 940, que o Estado responde pelos atos dos delegatários no exercício de função pública, reconhecendo a ilegitimidade do agente individual para responder diretamente perante o particular (RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27.2.2019; RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 14.8.2019).

7. Ademais, o STF, ao apreciar situação funcional da própria apelante em precedente anterior (RE 431.448, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.3.2012), reafirmou que não há direito adquirido à efetivação ou manutenção em cargo público de serventia extrajudicial sem concurso, reforçando o caráter público da relação jurídica discutida.

8. Em caso análogo, o TJES reconheceu a legitimidade do Estado do Espírito Santo em ações envolvendo escreventes juramentados concursados (TJES, AgInt nº 024189006398, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.07.2019), confirmando que o delegatário não é parte legítima.

9. Precedentes do TST citados pela apelante não se aplicam ao caso, pois tratam de obrigações trabalhistas, enquanto o presente feito versa sobre vínculo estatutário e reintegração em cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A delegatária de serventia extrajudicial não possui legitimidade passiva para responder a ação que busca reintegração e pagamento de vencimentos relativos a cargo de natureza pública.

2. A legitimidade passiva, em hipóteses de vínculos estatutários ou funcionais alegadamente públicos, recai sobre o ente delegante, no caso, o Estado.

3. A teoria da asserção impõe que a análise da legitimidade se baseie na causa de pedir e no pedido formulado, e não na natureza formal da parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 236, § 1º e § 3º; CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei nº 8.935/1994, arts. 20, 21 e 48, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.846 (Tema 777), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27.02.2019; STF, RE 1.027.633 (Tema 940), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 14.08.2019; STF, RE 431.448, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.03.2012; STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.377/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18.02.2025; TJES, AgInt nº 024189006398, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.07.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
WANIA WRUCK
(ID 15099994), ver reformada a sentença (ID 15099992) que, em sede de ação ordinária ajuizada em face de
DARLENE KUKI KEHL
, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da requerida.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese (ID 15099994): (i) a legitimidade passiva da apelada, então titular da serventia extrajudicial, deve ser aferida
in status assertionis
; (ii) a atividade notarial e de registro é exercida em caráter privado, por delegação (art. 236, CF), cabendo ao titular a gestão administrativa e financeira, inclusive de pessoal (arts. 20 e 21 da Lei nº 8.935/94); (iii) inexiste responsabilidade do Estado pelas obrigações dos titulares das serventias, conforme jurisprudência do TST; (iv) a renúncia da apelada à titularidade, ocorrida após o ajuizamento, não afasta sua responsabilidade pelo período em que exerceu a delegação.

Pugna pelo provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Contrarrazões pela apelada (ID 15099999), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública. Invoca os Temas 777 e 940 do STF para sustentar que a ação, por envolver suposto ato de delegatário de serviço público em suas funções, deveria ter sido proposta contra o Estado do Espírito Santo. Reitera, ainda, a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração, face à sua renúncia à delegação.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
WANIA WRUCK
em face de
DARLENE KUKI KEHL
, por meio da qual pretende a reintegração de posse no cargo de Escrevente Juramentada do Cartório do Tabelionato de Notas e Registro Civil da sede de Domingos Martins-ES, bem como o pagamento dos vencimentos correspondentes, retroativos a 10 de junho de 2019.

Para tanto, alega, em apertada síntese, que, por ter sido nomeada para o referido cargo em 13 de outubro de 1988 após aprovação em concurso público e deter vínculo de natureza estatutária ou regime especial, não tendo optado pelo regime celetista quando da edição da Lei nº 8.935/94, não poderia ter sido afastada de suas funções pela Ré, que assumiu a titularidade da serventia em 10 de junho de 2019.

Em sua Contestação (ID 15098616), a Ré arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor da causa. No mérito, sustentou, em suma, a inexistência de vínculo estatutário ou estabilidade da Autora, invocando decisões do STF (ADI 423 e Rcl 43.930), a natureza celetista das contratações sob a égide da Lei nº 8.935/94, e o fato de a Autora ter, inclusive, declarado anteriormente a inexistência de servidores estatutários na serventia quando era titular interina.

A Autora apresentou Réplica (ID 15098629), rebatendo os argumentos da defesa, a qual, contudo, foi certificada como intempestiva pela Secretaria do Juízo (ID 15098630).

Posteriormente, a Ré noticiou nos autos sua renúncia à titularidade da serventia, ocorrida em 05 de maio de 2023 (IDs 15098633 e 15099984).

Após essas manifestações, o Juízo
a quo
proferiu despacho (ID 15099990) questionando,
prima facie
, a legitimidade passiva
ad causam
da Ré. Fundamentou que, por se tratar de delegação de titularidade de serventia outorgada pelo Estado, eventual conduta irregular deveria ser imputada ao ente estatal. Consequentemente, determinou a intimação da Autora para se manifestar sobre a possível ilegitimidade passiva em 15 dias.

Conforme certificado na própria sentença, a Autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação sobre o referido despacho.

Sobreveio, então, a sentença (ID 15099992) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Na sentença objurgada, o magistrado de piso reiterou o entendimento de que não se pode atribuir a responsabilidade pela manutenção de cargo público (Escrevente Juramentada) a terceiro (delegatária) que executa funções delegadas pelo Estado, a quem deveriam ter sido dirigidos os pedidos, ressaltando ainda o fato superveniente de a Ré não mais exercer a delegação. A sentença também ajustou o valor da causa para R$ 221.655,70, ensejando a interposição do presente Recurso de Apelação pela Autora.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legitimidade passiva
ad causam
da delegatária de serviço notarial e de registro para figurar em ação na qual se postula o reconhecimento de vínculo de natureza pública (estatutária/especial) e a consequente reintegração em cargo, com pagamento de vencimentos correspondentes a cargo público.

A apelante sustenta a legitimidade da apelada argumentando, essencialmente, que a gestão administrativa e financeira da serventia, inclusive de pessoal, compete exclusivamente ao titular, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.935/94, e que o Estado não possui responsabilidade pelas obrigações dos delegatários, citando precedentes do TST relativos a verbas trabalhistas.

Sem embargo dos argumentos recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

A questão da legitimidade passiva deve ser analisada à luz da natureza da relação jurídica afirmada pela autora (causa de pedir) e do pedido formulado.

Consoante art. 17 do CPC,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
.

Nesse sentido, a legitimidade
ad causam
pode ser definida, em resumo, como a pertinência subjetiva da lide. Nesse trilhar, vejamos a jurisprudência:

[...] 2.
A legitimidade se consubstancia na pertinência subjetiva da ação, isto é, na possível titularidade dos direitos e obrigações em disputa no plano do direito material.
(TJMG; AI 2926113-89.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 29/01/2025; DJEMG 07/02/2025)

[...] 5.
Sabe-se que a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a conduzir o processo, onde será discutida a relação jurídica de direito material deduzida em juízo.
[...] (TRF 1ª R.; AC 0012675-43.2009.4.01.4000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Joao Carlos Mayer Soares; DJe 03/02/2025)

Ademais, “
segundo a teoria da asserção, aceita pelo STJ, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 2.425.377/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.).

No caso, a apelante não postula o reconhecimento de um vínculo empregatício regido pela CLT, hipótese na qual a legitimidade da delegatária (empregadora) seria indiscutível, com base nos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.935/94. Vejamos:

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho.

§ 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro.

§ 2º Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos.

§ 3º Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de registro autorizar.

§ 4º Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos.

§ 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Ao contrário, a causa de pedir fundamenta-se na alegação de existência de um vínculo de natureza estatutária ou regime especial, regido por normas aplicáveis aos funcionários públicos (art. 48, § 2º, Lei nº 8.935/94), e o pedido principal é a reintegração em um cargo público ou análogo (Escrevente Juramentada, equiparado a Analista Judiciário), cuja manutenção seria, por natureza, de responsabilidade do Poder Público delegante (o Estado).

A propósito, cito o disposto no referido dispositivo:

Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.

§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.

§ 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.

Sob esse enfoque, registro que a situação funcional da apelante já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em demanda pretérita na qual a autora visava à sua efetivação como titular da serventia em testilha:

DECISÃO CARTÓRIO – EFETIVAÇÃO DO SUBSTITUTO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 – AUSÊNCIA DE CONCURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram o teor da ementa do Mandado de Segurança nº 28279, relatado no Pleno pela Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário de 29 de abril de 2011: MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada. 2. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para julgar improcedente o pedido. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 3. Publiquem. Brasília, 15 de março de 2012. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (RE 431448, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 15/03/2012, publicado em DJe-062 DIVULG 26/03/2012 PUBLIC 27/03/2012)

Nesse contexto, a figura da delegatária, embora responsável pela gestão da serventia e pela contratação de seus prepostos sob o regime trabalhista, não detém a prerrogativa de criar, manter ou extinguir cargos públicos, tampouco responde pela estrutura funcional de natureza estatutária do Estado. A pretensão de reintegração em um cargo com as características descritas pela apelante – estabilidade, sujeição a normas de direito público, equiparação a cargo do Poder Judiciário – dirige-se, em essência, contra a estrutura administrativa do Estado, que seria o responsável por garantir a permanência da servidora em sua função, independentemente da pessoa do delegatário.

Corrobora essa conclusão a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, embora tratando especificamente da responsabilidade civil, firmou nos Temas 777 e 940 a responsabilidade direta do Estado pelos atos dos delegatários no exercício da função pública e a ilegitimidade do agente para responder diretamente perante o particular. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE
. (...)
Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”
. (RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL –
INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE
– ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. (...) Tese:
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Transportando a
ratio decidendi
para o caso, se a controvérsia envolve o próprio vínculo funcional de natureza pública e a permanência em um suposto cargo estatal dentro da estrutura delegada, a legitimidade passiva recai sobre o ente delegante, o Estado do Espírito Santo.

Ademais, este próprio Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo Escrevente Juramentado concursado (Eduardo Volney Amorim), apreciou a questão da permanência no cargo em ação movida contra o Estado do Espírito Santo, o que reforça o direcionamento da presente demanda contra o ente público. A propósito, cito:

EMENTA AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE ILEGALIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA - TABELIÃO ESCREVENTE JURAMENTADO CONCURSADO DIREITO DE EFETIVAÇÃO NO CARGO RECURSO PROVIDO. 1. - Pode o Tribunal, por força do efeito translativo dos recursos, analisar as matérias de ordem pública e, em verificando a ocorrência de uma das causas referidas no art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, extinguir o processo sem resolução de mérito sem que se possa falar em supressão de instância ou reformatio in pejus . Embora exista continência entre a presente ação ordinária e a ação popular ajuizada objetivando a desconstituição de todas as delegações para serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, o autor da ação popular não é parte legítima para resistir à pretensão deduzida pelo agravante na presente ação ordinária, vez que não detém condição de cumprir eventual determinação judicial resultante do julgamento de procedência de quaisquer dos pedidos formulados na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. 2. - A discussão sobre eventual direito do agravante ser ou não o tabelião titular da serventia judicial não se confunde com o seu direito de ser mantido no cargo de Escrevente Juramentado Concursado da serventia extrajudicial na qual exerceu o cargo de tabelião titular como interino. 3. - Comprovada a aprovação em concurso público possui o agravante direito de ser mantido no cargo de Escrevente Juramentado da serventia extrajudicial, sob pena de violação do art. 37, Inc. II, da Constituição Federal de 1988. 4. - O serventuário concursado possui direito de ser mantido no cargo de Escrevente Juramentado ainda que, em tese, não tenha direito de ser efetivado como tabelião titular da serventia para a qual prestou concurso público para o cargo de Escrevente Juramentado e na qual exerce as atribuições do cargo. 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189006398, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019)

Ressalta-se, outrossin, que os precedentes do TST invocados pela apelante, por sua vez, não se amoldam perfeitamente à hipótese, pois tratam da ausência de responsabilidade subsidiária ou solidária do Estado por obrigações trabalhistas contraídas pelo titular, confirmando a natureza privada da gestão para fins de CLT, regime jurídico que a própria apelante busca afastar ao reivindicar um status estatutário/especial.

Assim, considerando a causa de pedir e o pedido formulados, que remetem a um vínculo de natureza pública/estatutária, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da delegatária Darlene Kuki Kehl, porquanto eventual direito à manutenção no cargo público ou análogo deveria ser oposto contra o Estado do Espírito Santo.

Portanto, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor dos patronos da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 221.655,70, conforme ajustado na sentença), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000417-80.2021.8.08.0017

APELANTE:
WANIA WRUCK

APELAD
A
:
DARLENE KUKI KEHL

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
WANIA WRUCK
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
DARLENE KUKI KEHL
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 458, VI, CPC, por reconhecer a ilegitimade passiva
ad causam
da recorrida.

Em suas razões, a apelante pleiteia a reforma da sentença nos seguintes pontos: i) reconhecimento da legitimidade passiva; ii) a atividade notarial e de registro é exercida em caráter privado, por delegação (art. 236, CF), cabendo ao titular a gestão administrativa e financeira, inclusive de pessoal (arts. 20 e 21 da Lei nº 8.935/94); (iii) inexiste responsabilidade do Estado pelas obrigações dos titulares das serventias, conforme jurisprudência do TST; (iv) a renúncia da apelada à titularidade, ocorrida após o ajuizamento, não afasta sua responsabilidade pelo período em que exerceu a delegação.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que alcancei a mesma conclusão do eminente Relator, entendendo que a sentença extintiva não merece reforma.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida à luz da natureza da relação jurídica afirmada e do pedido formulado.

No caso concreto, a causa de pedir não se fundamenta em relação empregatícia regida pela CLT — hipótese em que a delegatária deteria legitimidade exclusiva (arts. 20 e 21 da Lei nº 8.935/94) —, mas sim no pretendido de vínculo estatutário regido por normas de direito público.

Transcrevo:

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e
sob o regime da legislação do trabalho.

§ 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro.

§ 2º Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos.

§ 3º Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de registro autorizar.

§ 4º Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos.

§ 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.

Art. 21.
O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Nesse cenário, a delegatária de serviço notarial e de registro, embora responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro da unidade, não possui competência ou prerrogativa para criar, manter ou extinguir cargos públicos estaduais.

Conforme bem destacado pelo eminente Relator, a situação funcional da apelante já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em demanda pretérita na qual visava à efetivação como titular da citada serventia:

DECISÃO CARTÓRIO –
EFETIVAÇÃO DO SUBSTITUTO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 – AUSÊNCIA DE CONCURSO – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram o teor da ementa do Mandado de Segurança nº 28279, relatado no Pleno pela Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário de 29 de abril de 2011: MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2.
Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável.
4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 6.
Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988
(Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7.
Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro.
8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada. 2. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para julgar improcedente o pedido. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 3. Publiquem. Brasília, 15 de março de 2012. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (RE 431448, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 15/03/2012, publicado em DJe-062 DIVULG 26/03/2012 PUBLIC 27/03/2012)

Ante o exposto, acompanhando o eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.